Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700707-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: KEYLA MARY SANTIAGO CARVALHO DESPACHO Intime-se a parte contrária para manifestação no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora